Tribunal: TJSP
Processo: 1020784-68.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90) – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Comprovado o pagamento integral dos débitos tributários, extingue-se a punibilidade, nos termos do artigo 9o, § 2o, da Lei no 10.684/03. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000622527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1020784-68.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
ALESSANDRO
BONIL
SARTORELLI
e
APARECIDA
REGINA
LOPES
MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos apelos interpostos,
para julgar extinta a punibilidade de Alessandro Bonil Sartorelli e Aparecida Regina
Lopes Monteiro, em razão do pagamento integral dos débitos fiscais, nos termos do
artigo 9o, § 2o, da Lei no 10.684/03. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1020784-68.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 13960 2/6
Apelação Criminal no 1020784-68.2016.8.26.0309
Comarca de Jundiaí 3a Vara Criminal
Apelantes: Alessandro Bonil Sartorelli e Aparecida Regina Lopes
Monteiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 13960
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA (ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90)
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE

Comprovado
o
pagamento integral dos débitos tributários, extingue-se a
punibilidade, nos termos do artigo 9o, § 2o, da Lei no 10.684/03.
Recursos providos.
Vistos.
Alessandro Bonil Sartorelli e Aparecida Regina
Lopes Monteiro interpuseram recursos de Apelação em face da r. sentença
datada de 12.07.2018, proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Jundiaí, que os condenou à pena de 09 meses e 10
dias de detenção, no regime inicial aberto, e 15 dias-multa, no valor
unitário de um salário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, por incursos no artigo 2o, inciso II, c.c. o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1020784-68.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 13960 3/6
artigo 11, “caput”, c.c. o artigo 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/90, c.c. o
artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 71, “caput”, do Código
Penal, no tocante às CDAs no 1202764430, 1194944579, 1199465580 (fls.
684/692 e 762/764).
Em suas razões, a Defesa da ré requereu, em
preliminar, o reconhecimento da extinção da punibilidade da CDA no
1194944579, em face do pagamento integral do débito; o reconhecimento
da nulidade da sentença, por vício de fundamentação; o reconhecimento da
nulidade do processo, por cerceamento de defesa; bem como o
reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor
importância, pelo afastamento da causa de aumento e pela redução do
valor do dias-multa (fls. 785/841).
Já a Defesa do réu, em suas razões, requereu, em
preliminar, o reconhecimento da extinção da punibilidade, em face do
pagamento integral do débito. No mérito, pleiteou a absolvição, alegando,
em síntese, a atipicidade da conduta (fls. 846/851).
O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou
pelo não provimento dos recursos (fls. 869/881).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou,
por sua vez, em preliminar, pelo reconhecimento da extinção da
punibilidade dos réus, em razão do pagamento integral dos débitos fiscais,
ou pelo reconhecimento da nulidade do processo, para que seja oferecida
proposta de suspensão condicional do processo. E, no mérito, manifestou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1020784-68.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 13960 4/6
se pelo não provimento do recurso do réu e pelo provimento do apelo da
acusada, para absolvê-la (fls. 895/910).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que o pedido de
extinção da punibilidade ante o pagamento integral dos débitos tributários
merece acolhimento.
Com efeito, a quitação foi confirmada através de
ofício encaminhado pela Secretaria da Fazenda, a qual informou que “a
CDA 1202764430, que engloba as CDA's 1194944579 e 1199465580,
encontra-se liquidada” (fls. 955).
Convém mencionar, neste ponto, o que dispõe o
artigo 9o, § 2o, da Lei no 10.684/03: “Extingue-se a punibilidade dos
crimes referidos neste artigo (arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940
Código Penal), quando a pessoa jurídica
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos
oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios”.
E o § 4o do artigo 83 da Lei no 9.430/96, com a
nova redação conferida pela Lei no 12.382/11, estabelece: “Extingue-se a
punibilidade dos crimes referidos no caput (arts. 1o e 2o da Lei no 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social)
quando a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente
efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1020784-68.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 13960 5/6
acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento”.
Importante observar, ainda, a lição de Guilherme
de Souza Nucci: “Extinção da punibilidade: em matéria de crime contra a ordem
tributária, verifica-se que, na essência, o Estado não quer a punição do infrator, mas
almeja receber o valor do tributo, mantendo o padrão satisfatório da arrecadação.
Várias vezes, leis são editadas com o propósito de beneficiar aquele que sonegou
tributo, total ou parcialmente, bem como quando buscou fazê-lo, mas não conseguiu”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 1, 7a ed., Revista dos Tribunais, pp.
499).
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento: “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. É possível o reconhecimento da extinção de
punibilidade, mesmo após o recebimento da denúncia, quando existe prova convergente
e pré-constituída no sentido da ocorrência do pagamento integral dos tributos devidos.
Precedentes. 2. No caso, as informações prestadas pelo Chefe do Núcleo Fiscal de
Cobrança de Marília/SP indicam que, após a inscrição do débito em dívida ativa,
foram realizados três recolhimentos, em 13/6/2016, 11/7/2016 e 22/7/2016, suficientes
para liquidar integralmente o valor devido. 3. Recurso provido para trancar a ação
penal na origem.” (RHC 98.508/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018)
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:
“AÇÃO PENAL. Crime tributário. Tributo. Pagamento após o recebimento da
denúncia. Extinção da punibilidade. Decretação. HC concedido de ofício para tal
efeito. Aplicação retroativa do art. 9o da Lei federal no 10.684/03, cc. Art. 5o, XL, da
CF, e art. 61 do CPP. O pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que após o
recebimento da denúncia, extingue a punibilidade do crime tributário” (STF Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1020784-68.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 13960 6/6
Corpus no 81.929/RJ, Primeira Turma, Rel. do Acórdão Min. Cezar Peluso, j. em
16.12.2003).
A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus Crime contra a ordem tributária Artigo 1o, inciso II, da Lei
8.137/90 Insurgência contra o indeferimento do pleito de declaração da extinção da
punibilidade pelo pagamento do tributo Admissibilidade Comprovação da quitação
do crédito tributário e acessórios no limiar da ação penal, cujo efeito é a extinção da
punibilidade, pouco importando se o pagamento foi efetuado após o recebimento da
denúncia Inteligência do § 2o do artigo 9o da Lei no 10.684/2003. Precedentes do
STF, STJ e TJSP. Ordem concedida para trancar a ação” (TJ/SP
HC no
0001068-68.2012.8.26.000, Rel. Moreira da Silva, 8a Câmara de Direito Criminal,
Julgamento em 16/08/2012, DJe de 06/09/2012). Confira-se ainda: Apelação no
0001805-92.2011.8.26.0263, 15a Câmara Criminal, Rel. Encinas Manfré, j.
em 26.03.2015; Apelação no 0009461-81.2010.8.26.0604, 6a Câmara
Criminal, Rel. José Raul Gavião de Almeida, j. em 03.09.2015.
Dessa forma, imperioso o reconhecimento da
extinção da punibilidade dos réus, em razão do pagamento integral dos
débitos tributários.
Ante o exposto, dou provimento aos apelos
interpostos, para julgar extinta a punibilidade de Alessandro Bonil
Sartorelli e Aparecida Regina Lopes Monteiro, em razão do pagamento
integral dos débitos fiscais, nos termos do artigo 9o, § 2o, da Lei no
10.684/03.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator